Tribunal: TJMT
Processo: 1023362-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023362-36.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JAURÚ
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: QUEIROZ GALVÃO ENERGÉTICA S.A e ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela proposta contra Queiroz Galvão Energética S.A. e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que “a restrição de vazão nos reservatórios é medida cautelar fundamental para que reste limitado as condições anteriores a instalação das Unidades de Geração de Energia Elétrica preservando, minimamente, o fluxo hídrico do Rio de Jauru”.
Assevera que “há indicação científica de que a ação das partes requeridas modificou, de forma grave, o fluxo hídrico no Rio Jauru, causando ‘efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais ou a proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido’. Deste modo, ampliar a dilação probatório e perquiri de modo aprofundando sobre a conduta dos empreendimentos hidroenergéticos requeridas e o nexo causalidade com as ‘ondas secas’ no Rio Jauru é negar vigência ao princípio da precaução”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que a agravada seja obrigada “a respeitar os limites de regulação da vazão de suas turbinas, de modo a não gerar vazões a jusante inferiores a 48m3/s, bem ainda, não gerar variações abruptas de vazão e/ou intensas alterações hidrológicas sub-diárias, ou seja, amplitude de vazões, em 24hs, superiores a 16 m3/s, velocidades de subida de vazões superiores a 11 m/3, ou velocidades de descida de vazões inferiores a 6 m3/s, nos termos do laudo técnico específico”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] b) Do pedido de restrição de vazão nos reservatórios
Quanto ao pedido de restrição de vazão nos reservatórios nos limites de regulação da vazão de suas turbinas, de modo a não gerar vazões a jusante inferiores a 48m3/s, bem ainda, não gerar variações abruptas de vazão e/ou intensas alterações hidrológicas sub-diárias, ou seja, amplitude de vazões, em 24hs, superiores a 16 m3/s, velocidades de subida de vazões superiores a 11 m/3, ou velocidades de descida de vazões inferiores a 6 m3/s, o indeferimento é a medida que melhor se adequa a esta quadra processual. Explico.
O Ministério Público funda supramencionado pedido em denúncias recentes que narraram falta de água em determinados locais do Rio Jauru, tal como visto no vídeo realizado por um Vereador da cidade de Porto Esperidião-MT (ID. 38016858), aliado ao Laudo elaborado por um expert que disciplina os parâmetros necessários e dentro dos limites aceitáveis a minimizar os danos ambientais (ID. 38016859).
Sustenta que é possível identificar em sede de consulta ao sistema da Agência Nacional de Águas – ANA que, nos dias 27 e 28 de julho de 2020, houve queda na jusante da PCH de Jauru, o que supostamente causou a situação acima narrada pela denúncia.
Apesar do delineado, entendo necessária maior dilação probatória no intuito de se aferir eventual nexo causal entre as medidas supostamente implementadas pela(s) requerida(s) e os efeitos deletérios narrados pelo Parquet, aprofundamento probatório incompatível com o atual cenário processual, que se restringe à análise perfunctória deste Juízo acerca dos documentos carreados junto à inicial.
Sendo assim, o indeferimento do supramencionado pedido liminar, no que concerne à determinação de estipular parâmetros a jusante da PCH administrada pela(s) empresa(s) requerida(s), é medida de rigor, ante a necessidade de oportunizar às partes a produção das provas que entenderem cabíveis ao caso em comento. [...]. (Id. 66217456, fls. 66/67).
De fato, a questão acerca do controle de vazão da usina hidrelétrica está a exigir esclarecimentos na fase instrutória, sobretudo ao se considerar que a usina hidrelétrica (UHE Jauru) está em operação desde o ano de 2003.
Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal para que a agravada seja obrigada “a respeitar os limites de regulação da vazão de suas turbinas, de modo a não gerar vazões a jusante inferiores a 48m3/s, bem ainda, não gerar variações abruptas de vazão e/ou intensas alterações hidrológicas sub-diárias, ou seja, amplitude de vazões, em 24hs, superiores a 16 m3/s, velocidades de subida de vazões superiores a 11 m/3, ou velocidades de descida de vazões inferiores a 6 m3/s, nos termos do laudo técnico específico”.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se ao apensamento destes autos ao de no 1023227-24.2020.8.11.0000.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator